Tribunal: TCU
Processo: 012.546/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio que teve por objeto a realização do evento "XV Edição do Expo Tauá 2010".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Odilon Silveira Aguiar, em face do Acórdão 7003/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas, relativas ao Convênio 815/2010, registro Siafi 737988, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Tauá/CE, que tinha por objeto a realização da "XV Edição do Expotaua 2010", condenou o recorrente à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 7003/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, regulares com ressalva as contas do recorrente, dando-lhe quitação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.